Tribunal: TJPA
Processo: 0060546-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060546-39.2014.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA, SHIRLENE FREITAS DE SOUZA MEDEIROS, JULIO CESARIO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR

APELADO: SHIRLENE FREITAS DE SOUZA MEDEIROS, JULIO CESARIO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMPLEMENTAÇÃO INDEPENTEMENTE DE CONDIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é válida a imposição de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra contado do término do prazo de entrega originalmente ajustado.

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

3.

Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. No entanto, em decorrência do atraso excessivo na entrega da obra, o que foi demonstrado no caso concreto, restou configurado o Dano Moral .

4. Apelação das requeridas conhecida e improvida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DAS REQUERIDAS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER DO RECURSO DOS REQUERENTES E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AMANHA INCORPORADORA LTDA e SHIRLENE FREITAS DE SOUZA MEDEIROS

e JULIO CESARIO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária (Id. Num. 892791), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes o pedido dos autores para condenar o réu a lhes pagar lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel (habite-se), no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual atualizado do imóvel desde o esgotamento do prazo de tolerância até a data da entrega do imóvel (habite-se), acrescidos
de correção monetária pelo IGPM desde a data de que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora) e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, devem ser compensados os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 21 caput do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca.

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AMANHA INCORPORADORA LTDA.
interpuseram apelação cível (id Num. 1048072) em que defendem seja afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão da ocorrência de força maior que gerou atraso na entrega do empreendimento.

Afirma que o imóvel se destina a uso residencial, motivo pelo qual os lucros cessantes não podem ser presumidos.

Subsidiariamente, requer a redução do percentual arbitrado para 0,3% do valor do imóvel.

SHIRLENE FREITAS DE SOUZA MEDEIROS

e JULIO CESARIO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR
interpuseram apelação Num. 1048076) em que postulam a reforma da sentença para afastar a declaração de legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Defendem a procedência do pedido de dano moral.

Requerem a modificação do ônus da sucumbência para impô-lo integralmente a construtora.

SHIRLENE FREITAS DE SOUZA MEDEIROS

e JULIO CESARIO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR
apresentaram contrarrazões em que defenderam o desprovimento da apelação interposta pelo apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AMANHA INCORPORADORA LTDA (Num. 1048075).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Trata-se de ação ordinária em que os consumidores promitentes postulam a condenação do fornecedor de serviços,
promitente vendedor, em danos morais e materiais pelo atraso na conclusão de empreendimento imobiliário.

A sentença apelada julgou parcialmente procedente a ação para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e condenar o fornecedor de serviços ao pagamento de lucros cessantes contabilizados em 0,5% desde o dia seguinte à data de conclusão da cláusula de tolerância, até a expedição do habite-se. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação do fornecedor de serviços ao pagamento de danos morais.

Neste contexto, os apelantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AMANHA INCORPORADORA LTDA
, promitente vendedor, postula a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou, subsidiariamente, minorar a verba para 0,3%.

Por sua vez, os consumidores apelantes requerem a declaração da ilegalidade da cláusula de tolerância e condenação do promitente vendedor ao pagamento de danos morais.

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da inexistência de abusividade da cláusula contratual para estender o prazo de entrega de imóvel em 180 (cento e oitenta) dias além do período previsto para o término do empreendimento, conforme se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. (...)

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável
, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6.
A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor
, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação
, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. (...)

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença apelada no que diz respeito a cláusula de tolerância.

LUCROS CESSANTES

A Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça se alinha no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes nessa modalidade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Assim, sendo incontroverso nos autos o atraso na entrega do empreendimento, deve ser mantida a sentença que condenou o promitente vendedor ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% calculado sobre o valor do imóvel, eis que dentro dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. ARBITRADO EM 1% (UM POR CENTO). POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CABIMENTO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TEMAS N. 970 E 971. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O percentual de 1% (um por cento) fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

2-

Dano moral configurado pelo excesso de prazo para a entrega do imóvel. Verba indenizatória reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com o entendimento esposado pelo STJ.

3-

Impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes. Precedentes do STJ (Temas n. 970 e 971).

4-

Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052453-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2021 )

DANOS MORAIS.

Quanto ao pedido de condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como prazo original previsto o mês de junho de 2014, mas decorridos mais 2 anos não havia sido entregue.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor/apelante .

Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso das requeridas e
NEGO-LHE PROVIMENTO. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso dos autores e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas a pagar a cada autor o valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, atualizado pelo INPC desde o arbitramento (Acórdão) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso , nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação das rés/recorrentes em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação,
conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024